Tribunal: STF
Processo: AP 1178
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual do Plenário de 15/3/2024 a 22/3/2024, a Ação Penal foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pela prática das condutas a ele imputadas, à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo (eDoc. 173). 



    O réu foi condenado também ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 173).



    Em Decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS (eDoc. 203), efetivada em 7/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia.



    Em Decisões proferidas em 8/7/2024 e 7/10/2024, mantive a prisão preventiva do réu.



    Em 17/4/2024, a Defesa de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS opôs Embargos Infringentes (eDoc. 177), os quais não admiti em 8/10/2024 (eDoc. 297).



    Em face de referida decisão, a Defesa interpôs Agravo Regimental (eDoc. 313), pendentes de apreciação.



    Em 4/11/2024 o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras, remeteu ofício a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, solicitando informações “sobre o passaporte que se encontra aqui apreendido, se deverá ser remetido para esta Suprema Corte (Ação Penal 1178), já que o réu está atualmente recolhido, sendo certo que o processo que aqui tramitava está em vias de ser arquivado” (eDoc. 322).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Neste caso, entretanto, o bem apreendido é um passaporte cancelado em atendimento à decisão desta SUPREMA CORTE de 8/8/2023 (eDoc. 112), por meio da qual deferi a liberdade provisória ao reeducando mediante a imposição de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias” e, o “(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito”.



    Nesses termos, o passaporte carece de utilidade ao processo e para o proprietário.



    Diante do exposto, DETERMINO a destruição do passaporte apreendido em nome de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS (CPF nº 483.229.892-53).



    Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã/SP, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente